Tribunal: TJMT
Processo: 0005318-11.2007.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005318-11.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEMIR ARRUDA DE MATTOS - CPF: 026.095.751-81 (APELADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), KLEITON SANTANA RODES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDEMIR ARRUDA DE MATTOS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (
121, § 2º, I E IV) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA – POSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DÚVIDA QUE DEVE SER SOLUCIONADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE – INDÍCIOS SUFICIENTES – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO ACERCA DA DINÂMICA E ABORDAGEM DA VÍTIMA – QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECOTADA –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE
.

Na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se ela se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

É devido o decote da qualificadora quando ausente provas mínimas de sua incidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005318-11.2007.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDEMIR ARRUDA DE MATTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá que impronunciou o apelado
Valdemir Arruda de Mattos
da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, inscrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, por entender que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para sustentar a acusação (id. 144832868 – pág. 03).

Inconformada, o Ministério Público argumenta que os depoimentos colhidos em juízo demonstram a existência de indícios mínimos de autoria. Assim, pretende seja o apelado pronunciado, nos exatos termos da inicial (id. 126001792 – pág. 15).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 126001792 – pág. 21).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso ministerial (id. 127920699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDEMIR ARRUDA DE MATTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 416), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito ministerial
:

Conforme relatado, o Ministério Público insurge-se contra sentença que impronunciou
Valdemir Arruda de Mattos
da prática do delito de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando que
“não há dúvidas em relação as imputações lançadas na inicial acusatória”
(
sic
do id. 144832879).

Com efeito, na primeira fase do procedimento do Júri, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, cabe ao magistrado apenas apurar a existência de elementos suficientes para a admissão da acusação descrita na denúncia, bastando, assim, indícios suficientes da existência do crime e da autoria ou participação, sendo que tal limitação cognitiva se estende à instância recursal.

Segundo o
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
judicium accusationis
) funciona, portanto, como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. Serão submetidos a julgamento do Conselho de Sentença somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal. [...]

(STJ, REsp 1924562/SP, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 04/05/2021).

No caso dos autos, o juízo singular prolatou sentença de impronúncia em
16/04/2020
, destacando a ausência de provas mínimas a indicar a autoria delitiva do apelado, justificando o seguinte:

[...] Pelo o que se verifica dos autos, o único elemento que originou na denúncia em face do acusado foi o depoimento de Mariane, que em Juízo disse ter mentido para a autoridade policial.

Assim, diante da ausência de elementos na instrução processual verifica-se que aquele colhido na fase de investigação perdeu força de convicção diante da ausência de reprodução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em âmbito processual [...] (
sic
do id. 144832868 – pág. 03).

Ato contínuo, os autos foram inseridos no Sistema PJe 1º Grau do TJMT e, ao analisar o feito, em
06/07/2021
, o magistrado singular prolatou nova sentença, na qual pronunciou o apelado pela prática do crime de homicídio qualificado, fundamentando o seguinte:

[...] Em que pese o caráter meramente informativo de seus relatos, é de grande valia destacar, também, os três depoimentos de Mariane Mara da Silva, suposta amante da vítima e ex-esposa do acusado, por motivos óbvios, já que esta pode ser a linha de relação entre a vítima e o denunciado.

Entretanto, é imperioso ressaltar que Mariane mudou as versões de seu depoimento ao longo da instrução, tendo afirmado, primeiramente, ainda em sede policial (fls. 45/46), que sequer conhecia a vítima, muito menos sua esposa e que no dia estava na casa da prima de seu ex-marido, ora acusado.

Ainda durante a fase de inquérito, Mariane, alegando que deixou de prestar certas informações, rechaçou tudo aquilo que tinha informado na primeira oportunidade, destacando a autoria delitiva do réu [...]

Ainda que Mariane tenha dito em juízo (f. 307) que seus dizeres no depoimento acima foram mentirosos, afirmando que a mesma agiu com raiva de seu ex-marido e tentou incriminá-lo, fato é que a versão trazida ainda na fase de inquérito, possui maior verossimilhança com a verdade do que a que fora dito em juízo. [...] (
sic
do id. 144832860).

Diante disso, a defesa embargou esta segunda sentença, asseverando que o magistrado já havia sentenciado o feito, mas que o arquivo não foi inserido junto ao PJe 1º Grau no momento da migração dos autos.

Após parecer favorável do Ministério Público, o juízo singular acolheu os embargos de declaração para declarar a nulidade da sentença de pronúncia de id. 144832860 (id. 144832877).

Em seguida, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação.

Com efeito, é certo que há considerável dúvida sobre as provas dos autos, notadamente porque o mesmo magistrado singular prolatou decisões diametralmente opostas, mesmo analisando o mesmo conjunto de provas.

Em síntese, a situação dos autos a dúvida permeia o depoimento de apenas da testemunha
Mariane Mara da Silva
, suposta amante da vítima e, à época, esposa do apelado
Valdemir Arruda de Mattos.

A
denúncia descreve o seguinte:

[...] No dia 31/12/2006, no período noturno, na Avenida Fernando Correia da Costa, bairro Jardim Passaredo I, próximo ao Motel “Swing”, nesse município, o denunciado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com comparsas ainda não identificados – por motivo torpe (vingança) e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida matou Kleiton Santana Rodes, ocasião em que os comparsas do denunciado, valendo-se de arma de fogo (não apreendida) efetuaram vários disparos que provocaram as lesões descritas no mapa topográfico acostados às fls. 05/10, sendo a causa eficiente da morte da vítima choque hipovolêmico produzido por projétil de arma de fogo.

Consta no incluso caderno informativo que a vítima e Mariane Mara da Silva mantiveram relacionamento amoroso, em que pese o fato de Mariane ser companheira de Valdemir, ora denunciado, Valdemir, não se conformando com o relacionamento extraconjugal de sua companheira, resolveu ceifar a vida de Kleiton.

Nesse contexto, movido por sentimento de vingança e ciúmes, o denunciado contratou as pessoas de alcunhas “Tanã” e “Fabinho” e encomendou (mediante paga) a morte de Kleiton (amante de sua companheira).

Apurou-se que no dia e hora dos fatos a vítima estava próximo ao supracitado motel quando foi surpreendida pelas pessoas de “Tanã” e “Fabinho” - estes a mando do denunciado – momento em que efetuaram os disparos contra Kleiton, sem lhe oportunizar qualquer chance de defesa. Em seguida os meliantes deixaram o local enquanto a vítima se esvaía em sangue e vinha à óbito [...] (
sic
do id. 144832847 – pág. 09).

A materialidade delitiva não é questionada, sobretudo porque comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 144832847 – pág. 84), laudo pericial de necropsia e mapa topográfico das lesões na vítima (id. 144832847 – pág. 17), relatório policial de investigação (id. 144832847 – pág. 121) e demais depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

A suspeita do apelado iniciou-se através do depoimento inquisitivo de
Cristiane Pinto do Nascimento
, viúva da vítima, que narrou ter recebido informações durante o velório de
Kleiton
(vítima) de que ele mantinha um relacionamento extraconjugal com uma mulher casada com a pessoal conhecida pela alcunha de “Índio”, o qual encontrava-se recolhido no
Presídio Pascoal Ramos
, o qual teria contratado, de dentro do presídio, dois sujeitos conhecidos como
“Nego Carniça”
e
“Nego Bicha”
para matar a vítima
Kleiton
, em virtude do relacionamento com sua mulher.

Veja-se:

[...] que, a declarante foi para sua casa e ali veio a tomar conhecimento que o KLEITON havia sido baleado no Motel Suing, mesmo motel que sempre ia com KLElTON; que, retornou naquele hospital por volta das 60:00 horas, momento em que tomou conhecimento de que KLEITON havia falecido, uma vez uma parada cardíaca por volta das 00:15 e as 02:00 horas, veio a óbito; que,
durante o velório a declarante veio a tomar conhecimento através dos colegas do KLEITON que ele estava tendo um caso amoroso com a mulher de um indivíduo conhecido pela alcunha de INDIO, que se encontra atualmente recolhido no Presídio do Pascoal Ramos
; que, não sabe informar o nome dessa mulher, mas que já foi com o KLEITON atè à casa dela, situada no bairro Jardim Passaredo, nesta Capital [...]
que, ainda no velório a declarante veio a tomar conhecimento de que o INDIO havia conectado com GENILTON para que ele contratasse os NEGOS, NEGO CARNIÇA e NEGO BICHA, para matarem o KLEITON em razão do caso que ele estava tendo com a mulher dele
; que, a declarante somente viu o GENILTON por uma única vez, quando estava passando com KLEITON e este o chamou para conversar; que, posteriormente a declarante foi até ao motel aonde ocorreram os fatos e ali veio a tomar conhecimento através de um funcionário que o KLEITON chegou em seu veículo Corsa bordô e adentrou correndo, indo diretamente para o apartanento de número 12, aonde deixou o portão aberto, bem como e porta do quarto aberta; que, nisso chegou um indivíduo, abordou o segurança e atirou no KLEITON dentro do quarto; que, como KLEITON estava lúcido após os disparos sofridos este comentou que o autor daquele crime seria a pessoa de NEGO, não se referindo qual deles, ou melhor se foi o NEGO CARNIÇA ou NEGO BICHA [...] (
sic
do id. 144832847 – pág. 24).

Em juízo, a
Cristiane Pinto
modificou sua versão, negando ter conhecimento sobre o apelado ter sido o mandante do delito. Asseverou que a vítima tinha diversas amantes, mas que não chegou a conhecer nenhuma delas, nem mesmo
Mariane
Mara (testemunha e suposta amante). Respondeu que não sabia informar quem teria sido o mandante do delito, bem assim que nunca teria visto o apelado
Valdemir
:

MP
: Com relação a morte do Kleiton, qual conhecimento a senhora tem?

Cristiane
: Nenhum;

MP
: A senhora sabe se ele estava sendo ameaçado? Nunca comentou com a senhora?

Cristiane
: Não, nunca comentou nada disso comigo;

[...]

MP
: O que a senhora ficou sabendo da morte dele?

Cristiane
: Na verdade, eu fiquei sabendo que ele tinha várias amantes, depois que ele morreu as pessoas contam, mas eu nunca conheci nenhuma delas, nem quem matou, nunca vi;

MP
: O motivo dele ter sido morto, a senhora sabe?

Cristiane
: Não sei;

MP
: A senhora sabe se foi alguma outra pessoa que mandou matar o seu marido?

Cristiane
: Não sei;

MP
: Conhecia o réu aqui, o Valdemir Arruda de Mattos?

Cristiane
: Nunca vi;

MP
: E essas pessoas citadas na denúncia, que teriam sido contratadas para matar o seu marido?

Cristiane
: Também não conheço;

MP
: Quando a senhora foi ouvida na delegacia, consta aqui na página 19, que durante o velório do seu marido, a senhora ficou sabendo através de colegas de trabalho dele, que ele estava tendo um caso amoroso com uma mulher de uma pessoa que era conhecida como índio, que estaria preso

Cristiane
: Na verdade, isso foi o que os policiais falaram para mim, eles que já falaram isso, foram na minha casa e já chegaram falando isso;

MP
: Lá no velório algum amigo dele comentou isso com a senhora? Que ele tinha um caso com essa mulher que o marido estava preso?

Cristiane
: Comigo não;

MP
: Lá no velório comentaram alguma coisa que esse preso teria mandado matar o seu marido?

Cristiane
: Comigo não; [...]

MP
: Depois da morte do seu marido, a senhora recebeu algum tipo de ameaça?

Cristiane
: Não, nenhuma, tanto é que moro na mesma casa, mesmo bairro, meus filhos são criados lá, eu e meus filhos, graças a Deus, não. [...] (Relatório de Mídias de id. 144832845).

A suposta amante citada durante a fase policial foi chamada para prestar depoimentos perante a autoridade policial.

Na primeira oportunidade, em 06/03/2007,
Mariane Mara da Silva
negou ter mantido relacionamento extraconjugal com a vítima e que, na verdade, convivia maritalmente com a pessoa de
Valdemir Arruda Mattos
, vulgo “Índio”, há quase dois anos. Negou conhecer pessoalmente a vítima, bem assim que a conversa do bairro era que ele (vítima) estava saindo com várias mulheres casadas e esse seria o motivo do crime. Indagada de conhecia os sujeitos de alcunha
“Nego Carniça”
e “
Nego Bicha”
, respondeu que não e negou ter conhecimento dos motivos de terem afirmado que ela acompanhava a vítima no local do crime (
Motel Swing
) (id. 144832847 – pág. 51).

No entanto, quando reinquirida pela autoridade policial, em 06/06/2009,
Mariane Mara
apresentou nova versão sobre os fatos, esclarecendo que manteve um relacionamento com a vítima
Kleiton
, por cerca de dois meses e o conheceu porque ele era amigo de seu esposo/apelado
Valdemir
, porquanto ambos eram traficantes de drogas juntos. Explicou que, na data dos fatos, a vítima marcou um encontro por volta das 13h no
Motel Swing
, tendo a declarante confidenciado à
Cristiane
(prima do apelado) que iria se encontrar com a vítima, informação essa que teria chegado ao conhecimento do apelado/marido
Valdemir
, o qual teria contratado as pessoas de
“Tanã”
e
“Fabinho”
para ceifar a vida da vítima.

Mariane Mara
descreveu, ainda, que estava a caminho do motel, quando foi surpreendida por dois indivíduos não identificados, que derrubaram sua motocicleta e a obrigaram a entrar em um veículo UNO, de cor prata, levando-a até as margens do Rio Coxipó. Disse que, posteriormente,
“Tanã”
e
“Fabinho”
chegaram no local comunicando que haviam matado
Kleiton
e, nesse momento, o apelado
Valdemir
ligou dizendo que ela também seria morta, oportunidade em que pediu perdão e informou que estava gravida dele (Valdemir), acreditando ter sido esse o motivo dele ter perdoado e poupando sua vida. Explicou que, ainda assim, continuou sendo ameaçada pelo apelado, situação que a fez registrar dois boletins de ocorrência contra ele.

No entanto, em juízo, no entanto,
Mariane Mara
novamente modificou sua versão, dizendo que imputou a autoria intelectual do crime ao apelado/marido
Valdemir
, pois estava com muita raiva dele, pois haviam terminado o relacionamento e ele desejava “tomar” sua casa. Narrou que todo o declarado em 06/06/2009 (segundo depoimento foi fruto do que ouvido no noticiário local, uma vez que sequer conhecia a vítima
Kleiton
, bem como negou ter registrado boletins de ocorrência em razão de supostas ameaças perpetradas pelo apelado.

Questionada sobre os detalhes, disse que inventou todos, pois desejava se vingar do apelado, diante da separação. Indagada se contava os relatos para
Cristiane
, disse que não conhecia nenhuma pessoa de nome
Cristiane
. Novamente questionada se o apelado possui uma prima chamada
Cristiane
, respondeu afirmativamente, mas justificou não ter amizade com ela, acrescentando que o único parente que dialogava era com o irmão do apelado.

Por sua vez, o apelado
Valdemir
, nas duas oportunidades que teve para apresentar sua versão, negou ter sido o mandante do crime, esclarecendo que, na data dos fatos, estava preso e que desconhece as pessoas de
Fábio
, vulgo
“Fabinho”
,
Carlos
vulgo
“Tanã”,

Armando
vulgo
“Bega”,

Genilton
, “Nego Carniça”

e “Nego Bicha”
. Disse, ainda, que nunca ameaçou sua ex-esposa
Mariane Mara
, assim como negou qualquer envolvimento com os fatos.

Em que pese a retratação de
Mariane Mara
em juízo, observa-se que seu depoimento judicial é extremamente desconexo da realidade, sobretudo porque nega fatos incontroversos, inclusive dizendo não ter registrado boletins de ocorrências quando, na verdade, os referidos registros policiais foram juntados aos autos e comprovam a devida comunicação à autoridade policial de ameaças praticadas pelo apelado (id. 144832847 – pág. 93).

Observa-se que o segundo depoimento de
Mariane Mara
, realizado em 06/06/2009, apresenta enorme riqueza de detalhes fáticos, com narrativa das diversas ações praticadas pelos supostos executores do crime, informações inclusive corroboradas pelos depoimentos de
Cristiane Pinto
(esposa da vítima) e demais testemunhas.

Importante destacar que
Mariane Mara
disse que não teve sua vida ceifada somente porque estava grávida da filha do apelado, o que fez com que a perdoasse. Tal cenário é totalmente possível, eis que o delito ocorreu em 31/12/2006 e a filha de Mariane nasceu em 27/08/2007, sendo, portanto, possível que ela estivesse em seu primeiro mês de gestação durante a ocorrência.

Ademais, pouco crível que
Mariane Mara
teria tamanha criatividade, a prestar informações muito relacionadas aos fatos em análise, inclusive corroboradas pelos depoimentos das demais testemunhas. Até mesmo porque, muitos antes de
Mariane
atribuir a autoria delitiva ao apelado, seu nome já circulava nos autos do inquérito policial, em depoimentos de
Cristiane Pinto do Nascimento
em 04/01/2007 e
Joel Pinto do Nascimento
em 27/02/2007.

Outrossim,
Mariane Mara
chegou a dizer, durante seu depoimento judicial, que nunca sofreu ameaças do apelado, no entanto, essa registrou dois boletins de ocorrência (id. 144832847 – pág. 93) o acusando de ameaçar sua vida, inclusive que ele teria ameaçado manda estuprar sua própria filha.

Nesse cenário, observa-se que a versão sustentada pelo Ministério Público possui indícios mínimos, o que enseja na submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para dirimir a dúvida presente no feito.

No ponto, relembro a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021).

Assim, as provas obtidas ao longo do processo demonstram a existência de indícios mínimos de autoria capazes de submeter o apelado ao Tribunal do Júri.

Das qualificadoras
:

É certo que a exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se ela se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam
Leal
e
Gomes
(2020, pág. 41):

[...] já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A moderna orientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurança a carência de suporte. [...].

Nesse mesmo sentido é a compreensão do
Superior Tribunal de Justiça
, de que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

[...] A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...] (AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Com base em tais premissas, analiso a viabilidade das qualificadoras descritas na denúncia.

Do recurso que dificultou a defesa da vítima
:

O recurso dificultante se configura quando o delito é praticado utilizando-se de emboscada, traição, dissimulação ou qualquer outro meio que dificulte a defesa, incluindo-se nessa caracterização o elemento surpresa.

A respeito da qualificadora, a inicial acusatória registrou o seguinte:

[...] Apurou-se que no dia e hora dos fatos a vítima estava próximo ao supracitado motel quando foi surpreendida pelas pessoas de
“Tanã”
e
“Fabinho”
– estes a mando do denunciado – momento em que efetuaram disparos contra Kleiton, sem lhe oportunizar qualquer chance de defesa [...] (
sic
do id. 144832847 – pág. 11).

Embora a denúncia aponte que o delito foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, não há nos autos nenhuma prova a sustentar, ainda que minimamente, a incidência da qualificadora, sobretudo porque nenhuma testemunha descreveu a dinâmica da abordagem da vítima.

Assim, ausente qualquer elemento probatório, inviável a submissão da qualificadora ao Conselho de Sentença.

Do motivo torpe
:

Diferentemente da questão avaliada anteriormente, observa-se que, em relação à qualificadora do motivo torpe, há elementos probatórios suficientes para possibilitar sua apresentação ao Tribunal do Júri.

Especialmente porque, a testemunha Mariane Mara declarou que o crime teria sido cometido em razão de ciúmes e vingança de Valdemir, tendo ele contratado dois sujeitos para ceifar a vida de Kleiton, suposto amante.

À vista de todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, voto por dar provimento em parte ao recurso ministerial, para pronunciar o apelado
Valdemir Arruda de Mattos
como incurso no art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Egrégio Tribunal de Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023